Tribunal: TJDFT
Processo: 0018585-87.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0018585-87.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LUIZ ROCHA DE MELLO D E C I S Ã O Consoante o teor da certidão de ID 78045446, o Supremo Tribunal Federal (STF) prolatou decisão na ADPF 165 com o seguinte teor: O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025. (sem negrito no original). Os autos voltaram-me conclusos, uma vez que a temática ora em discussão envolve os chamados expurgos inflacionários, discutidos nos Temas 264 e 265 da repercussão geral-STF. Ausente qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impõe-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto aos Temas 264 e 265 da repercussão geral-STF. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador